Tribunal: TJMT
Processo: 0013400-69.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013400-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), ARLEI IVETE NEUMANN BULOW - CPF: 939.881.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE NEUMANN - CPF: 310.308.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE AFRONTA AO CARÁTER DÚPLICE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHEDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS CONTAS APRESENTADAS PELO ADVOGADO/APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à prestação de parte das contas e julgou improcedente a pretensão do apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa na análise das contas; (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição prevista no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil; e (iii) analisar se a novação da obrigação foi demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo ao demandado o dever de prestar contas e ao autor o dever de analisá-las, sendo que, no caso, não houve cerceamento de defesa, eis que ficou demonstrada a necessidade de prestar contas e foi realizada a análise meritória.

4. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem foi fundamentado no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, inexistindo nulidade na decisão.

5. Não restou demonstrada a ocorrência de novação, sendo ônus do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação de prestação de contas possui caráter dúplice, impondo deveres a ambas as partes, não havendo nulidade eis que aferidas a necessidade de prestação de contas, bem como o mérito da prestação. 2. A prescrição para exigir prestação de contas segue o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil. 3. A novação da obrigação deve ser demonstrada pelo interessado, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, II; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224609-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ MARIANO BRIDI,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, 12367155, proposta por
RUBEM KRUG
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
ACOLHEU PARCIALMENTE AS CONTAS elaboradas por Luiz Mariano Bridi tão somente quanto ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), afastando as demais cobranças por estarem atingidas pela prescrição, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), valores que serão corrigidos pelo INPC a partir do recebimento de cada parcela com juros moratórios a partir da citação.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e quanto aos honorários fixo no percentual de 10% do valor da condenação atualizada.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) patrocinou diversas defesas trabalhistas em favor do Apelado Rubem Krug, firmando com ele contratos, nos quais previam a obrigação de remunerar os trabalhos prestados. Além das defesas na esfera trabalhista, o apelante também promoveu em favor do apelado a Ação de Execução nº 1352-45.2000.811.0055 que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT para recuperar crédito em face do devedor Ivo Elizeu Hammes. Devido a confiança existente entre as partes cimentado na longa relação entre cliente/advogado, houve um ajuste verbal no sentido de se aguardar o desfecho da ação de execução (processo nº 1352-45.2000.811.0055) cujo crédito recuperado seria reservado para pagar os honorários pendentes. Com esse NOVO PACTO, nasceu nova obrigação e, por consequência, a quebra do prazo prescricional”.

Afirma que “(...) A controvérsia em análise refere-se à possibilidade de o apelante Luiz Mariano Bridi reter os valores do acordo firmado na ação de execução promovida por Rubem Krug contra Ivo Elizeu Hammes, a fim de quitar honorários contratados, considerando a existência de um ajuste verbal que vincula o pagamento desses honorários ao recebimento dos valores da execução”.

Assevera que “(...) em razão desse novo ajuste, que postergou o acerto dos honorários para a mesma data do recebimento da execução, é que manteve o Apelante – mesmo sem nada receber – patrocinando as defesas do Apelado. No entanto, resultando a Execução em um ACORDO no valor de R$- 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de forma maliciosa, o apelado Rubens Krug, ignora o ajuste firmado e tentar reconhecer a prescrição para dar o calote nos honorários”.

Preliminarmente, requer a anulação da sentença, alegando que a ação de prestação de contas tem duas fases, sendo a primeira de reconhecimento do direito de exigir contas; e a segunda constante da análise das contas.

Argumenta que a sentença ignorou as fases e o rito da ação de prestação de contas, afrontando o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, argumenta que a nova relação contratual – novação – interrompe o prazo da prescrição.

Defende que “(...) Ficou comprovado durante a instrução processual a existência e validade dos contratos de honorários trabalhistas e a efetiva prestação de serviço jurídico (...).

Sustenta que diante do contrato firmado, da comprovação da prestação dos serviços e da inadimplência do Apelado, em razão de constituição da nova obrigação, há alteração na forma de pagamento dos honorários inicialmente previstos no contrato.

Afirma que o Apelado apresenta comportamento desonesto e enriquece ilicitamente, face à sentença.

Requer “(...) a) O provimento do Recurso de Apelação para anular a r. sentença que julgou o mérito e condenou diretamente o recorrente ao pagamento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) sem observar o rito processual especifico da ação de prestação de contas (duas fases) violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; b) O provimento do Recurso de Apelação para reformar a r. Sentença guerreada, julgando improcedente a ação de prestação de contas, já que as obrigações creditórias previstas nos contratos de honorários trabalhistas foram substituídos pela nova obrigação pactuada (de utilizar o valor obtido na execução para quitar os honorários pendentes), estabelecendo, assim, nova forma de quitação e nova obrigação, a qual deve ser interpretada como uma novação objetiva – trazendo, por consequência, a quebra do prazo da prescrição, vez que a prova oral produzida nos autos foi firme em demonstrar que o Apelado havia reservado o resultado obtido nessa execução (processo 1352-45.2000.811.0055 – código 10.939) para fazer um acerto dos honorários pendentes com a Advocacia Bridi, cuja soma retida pelo Apelante deve ser compensada dos serviços prestados em seu favor, somado ao fato de que nosso sistema jurídico tem como pilar a boa-fé objetiva e a lealdade nas relações contratuais, não podendo o Judiciário compactuar com a esperteza e a conduta maliciosa do Apelado que, mesmo reconhecendo os serviços da Advocacia Bridi em seu favor e mesmo confessando NADA ter pago, quer se locupletar ilicitamente, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio, invertendo-se o ônus da sucumbência; c) Entendendo Vossa Excelência ser outro o remédio jurídico adequado para recorrer da sentença requere a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer e prover o presente recurso”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE POR AFRONTA AO RITO DÚPLICE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

O Apelante diz que a sentença afronta ao rito dúplice da ação de prestação de contas.

Analisando detidamente os autos, tem-se que esta é a segunda vez que este feito chega ao Tribunal de Justiça.

Na primeira, houve a anulação da sentença, justamente porque havia necessidade de enfrentamento de questões de fato; e que poderiam influenciar o julgamento, especificamente em relação à prescrição, de modo que o julgamento antecipado afrontaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Tendo o feito voltado à instância singela, foi prolatada a recente sentença, na qual o Juízo “a quo”, após instrução e apresentação de alegações finais, decidiu pelo julgamento, acolhendo parcialmente o pedido.

Não visualizo que tenha ocorrido burla ao rito da ação de prestação de contas, eis que o feito foi submetido à exaustão ao contraditório e a ampla defesa, de modo que foi visualizado o direito de exigir contas (objeto da primeira fase) e a análise acerca das contas prestadas, em si (objeto da segunda fase).

Dentro desse contexto, não há ilegalidade, pois o Juízo singular constatou a necessidade de prestação de contas e acolheu parcialmente o pedido, procedendo-se à análise de forma meritória.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º
13400-69.2019.8.11.0055
, Código 313401, 12367155, proposta por
RUBEM KRUG
, em face de
LUIZ MARIANO BRIDI
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
ACOLHEU PARCIALMENTE AS CONTAS elaboradas por Luiz Mariano Bridi tão somente quanto ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), afastando as demais cobranças por estarem atingidas pela prescrição, declarando o saldo devedor em favor do autor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), valores que serão corrigidos pelo INPC a partir do recebimento de cada parcela com juros moratórios a partir da citação.
E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e quanto aos honorários fixo no percentual de 10% do valor da condenação atualizada.

Pois bem.

Apesar do Apelante argumentar que tenha ocorrido novação, e por consequência, acarretado a interrupção do prazo prescricional, não conseguiu ao longo de todos os anos de tramitação do feito comprovar tais alegações.

Assim, prevalece a tese de prescrição para a cobrança dos honorários advocatícios, à luz do artigo 206 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil de 2002, prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral para cobrança de seus honorários, sendo que o prazo deverá ser contado a partir da conclusão dos serviços. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224609-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença que, em parte transcrevo:

“(...) Quanto ao instituto da prescrição que deveria ter sido alvo da audiência de instrução e julgamento, em nenhum momento as partes discutiram datas ou renegociações verbais, e tão somente foi discutido caráter e como ocorreu a formalização do acordo, sendo abordado tão somente pela testemunha Elói que o autor foi em seu escritório para conversar sobre a dívida e informou que não poderia dar muito desconto pois teria que realizar um acerto com o requerido.

Assim, observa-se que os contratos de prestação de serviços foram formalizados nas seguintes datas:

· 01/12/2005 com vencimento em 15/12/2006 – confissão de dívida por atuação no processo 01927.2005.051.23.00-9 – entrega de 190 sacas de milho.

·

· 04/12/2007 com vencimento em 15/12/2007 – contrato de honorários para defesa no processo 02286.2007.051.2300-0 – R$ 2.000,00 (dois mil reais);

·

· 07/01/2011 com vencimento em 30/03/2011 – contrato de honorários para defesa nos processos 0249500-82.2010.5.23.0051 e 0249300-75.2010.5.23.0051 – R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais);

·

· 14/04/2010 com vencimento em 30/03/2011 – contrato de honorários para defesa no processo 00029.2009.051.23.00511 – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

·

· 11/08/2006 com vencimento em 30/03/2007 – contrato de honorários para defesa nos processos 01250.2006.051.23.00-8, 01254.2006.051.23.00-6, 01252.2006.051.23.00-7, 01255.2006.051.23.00-0, 01253.2006.051.23.00-1, 01251.2006.051.23.00-2 – 1.000 sacas de soja caso houvesse acordo ou 1.800 sacas de soja até a sentença condenatória.

O acordo foi formalizado somente em 14/12/2018 ocorrendo a possível cobrança dos honorários advocatícios em 17/12/2018 com a entrega da carta via correio no endereço do autor, o que por si só verifica-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos para a cobrança das dívidas.

Desta forma, o artigo 206 do Código Civil recepcionou em seu §5º, II o prazo de 05 (cinco) anos para
“a pretensão dos profissionais
liberais em geral, procuradores judiciais
, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato”
, conforme subscrito no art. 25, do Estatuto da Advocacia, bastando apenas delimitar o início da contagem do prazo, que no caso dos autos será a partir do trânsito em julgado da decisão final (inciso II do EOAB). Desta forma já entendeu o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I. De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07050702120198070001 DF 0705070-21.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. PERTINÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, afasta-se a incidência da Súmula 98/STJ. 2. "A jurisprudência desta Casa firmou o entendimento de que a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra geral disposta no Código Civil. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 784.642/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 12/08/2016) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1491782 SP 2019/0115045-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Assim, mesmo que oportunizada a abertura de audiência de instrução o requerido não conseguiu atingir a finalidade que almejava (art. 373, inciso II do CPC).

Quanto a prestação de contas referente a atuação no processo n.º 0001352-45.2000.8.11.0055, no qual o requerido foi constituído patrono do autor, devem ser acolhidas somente quanto a atuação no supracitado processo, que perfaz montante de R$10.000,00 (dez mil reais) que de fato são de titularidade do requerido, pois incontroverso o valor.

Contudo, inviável o acolhimento da retenção dos créditos apontados pelo requerido em seu favor, atinente a contratos pretéritos, eis que de fato prescritos, não sendo exigível que o autor aceite a compensação aventada”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em sede recursal em 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025